Tribunal: STJ
Processo: 1072947-31.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783729 - SP (2024
/0413948-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: F E C A
ADVOGADOS
: ANNA PAULA ARAÚJO GONÇALVES DE OLIVEIRA -
DF066485
GABRIELA FERREIRA BERSAN DOS REIS - DF069717
PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - SP496408
ISABEL CAMINADA BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ALVES
- SP498151
EMBARGADO
: C E F
ADVOGADOS
: CÉSAR MARCOS KLOURI - SP050057
SHIRLEI SARACENE KLOURI - SP086968
LUCIANA SOUSA CESAR CAPRECCI - SP212382
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DIREITOS DE
PERSONALIDADE. DANOS MORAIS.
INDENIZATÓRIO.
QUANTUM
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O
que o embargante reitera alegação de
bserva-se, das razões recursais,
omissões, ora da decisão de admissibilidade, ora do acórdão proferido pela
Corte de origem. Logo, deixou de explicitar qualquer vício no julgado proferido
pela Terceira Turma, contra o qual são cabíveis os presentes embargos.
3. No caso em exame, inexistem vícios no julgado, visto que o acórdão
embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que não subsiste a
apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado deixou claro que o recurso especial não merece
prosperar, pois encontra óbice na
uma vez que revisar os
Súmula n. 7/STJ,
parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de origem sobre a distribuição do ônus
da prova, a ocorrência ou não de violação de direito de personalidade, o
Documento eletrônico VDA53189192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 54dd0b78-7551-483a-af09-f9fcb57ad06b

eventual dever de indenizar e o
indenizatório fixado demandaria
quantum
reexame de fatos e provas.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
09/12/2025
15/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira
e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
16 de dezembro de 2025

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA53189192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 16/12/2025 13:04:56
Publicação no DJEN/CNJ de 18/12/2025. Código de Controle do Documento: 54dd0b78-7551-483a-af09-f9fcb57ad06b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2783729 - SP (2024
/0413948-4)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: F E C A
ADVOGADOS
: ANNA PAULA ARAÚJO GONÇALVES DE OLIVEIRA -
DF066485
GABRIELA FERREIRA BERSAN DOS REIS - DF069717
PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - SP496408
ISABEL CAMINADA BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ALVES
- SP498151
EMBARGADO
: C E F
ADVOGADOS
: CÉSAR MARCOS KLOURI - SP050057
SHIRLEI SARACENE KLOURI - SP086968
LUCIANA SOUSA CESAR CAPRECCI - SP212382
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA. DIREITOS DE
PERSONALIDADE. DANOS MORAIS.
INDENIZATÓRIO.
QUANTUM
REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que não
se verifica no caso dos autos.
2. O
que o embargante reitera alegação de
bserva-se, das razões recursais,
omissões, ora da decisão de admissibilidade, ora do acórdão proferido pela
Corte de origem. Logo, deixou de explicitar qualquer vício no julgado proferido
pela Terceira Turma, contra o qual são cabíveis os presentes embargos.
3. No caso em exame, inexistem vícios no julgado, visto que o acórdão
embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que não subsiste a
apontada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado deixou claro que o recurso especial não merece
prosperar, pois encontra óbice na
uma vez que revisar os
Súmula n. 7/STJ,
parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de origem sobre a distribuição do ônus
Documento eletrônico VDA52840298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:50
Código de Controle do Documento: 51756b07-a1b9-48d0-bea1-d29a89b4ca1b

da prova, a ocorrência ou não de violação de direito de personalidade, o
eventual dever de indenizar e o
indenizatório fixado demandaria
quantum
reexame de fatos e provas.
5. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por F E C A contra acórdão da
Terceira Turma que, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno.
O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.496):

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS
ARTS. 489 E 1.022 DO CPC NÃO CONFIGURADA.
DIREITOS DE PERSONALIDADE. DANOS MORAIS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Ausente ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que
o Tribunal de origem, ao negar provimento à apelação,
fundamentou de forma clara a ocorrência de violação de
direito de personalidade, apta a ensejar a indenização por
danos morais, bem como a fixação do montante em que
observou as peculiaridades do caso concreto.
2. Revisar os parâmetros estabelecidos pelo Tribunal de
origem sobre a distribuição do ônus da prova, a ocorrência ou
não de violação de direito de personalidade, o eventual dever
de indenizar e o indenizatório quantum fixado demandaria
reexame de fatos e provas. Súmula 7/STJ.
3. O Tribunal de origem arbitrou os honorários dentro dos
limites legais de 10% a 20% e obedeceu aos critérios de
fixação previstos no
§ 2o, do CPC.
art. 85,
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto "(i) às provas
apresentadas nos autos, especialmente quanto à não autoria de algumas publicações e à
inexistência de cunho ofensivo com a utilização do termo “abortista”; (ii) à inexistência de
ofensas perpetradas pelo Embargante, bem como de violação à liberdade de expressão; (iii)
à aplicação da jurisprudência adequada para a fixação do quantum indenizatório; e (iv) à
fundamentação da distribuição da sucumbência correspondente a 20% (vinte por
cento)." (fl. 1.513).
Documento eletrônico VDA52840298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:50
Código de Controle do Documento: 51756b07-a1b9-48d0-bea1-d29a89b4ca1b

O Embargante requer a reforma da decisão agravada para admitir o recurso
especial e reconhecer na espécie omissão relevante a justificar a necessidade de cassação
do acórdão recorrido, por contrariedade ao
I e II, c/c o art. 489, IV e VI, do CPC.
art. 1.022,
Argumenta que "é evidente a violação quanto ao disposto no
I, do
art. 373,
CPC, a qual sequer foi mencionada pelo Ministro Presidente." (fl. 1.514). Ressalta
que, ante a impossibilidade de exigência de produção de prova negativa, o acórdão
prolatado pelo TJSP viola frontalmente o disposto no
I, do CPC.
art. 373,
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para que seja reformada a decisão embargada para dar provimento ao
agravo e, assim, viabilizar a apreciação do recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.532-1.536.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Inicialmente, observa-se, das razões recursais, que o embargante reitera
alegação de omissões, ora da decisão de admissibilidade ("é evidente a violação quanto ao
disposto no
I, do CPC, a qual sequer foi mencionada pelo Ministro Presidente."),
art. 373,
ora do acórdão proferido pela Corte de origem ("a despeito de opostos embargos de
declaração, o acórdão não analisou fundamentos recursais centrais para o deslinde da
controvérsia"). Logo, deixou de explicitar qualquer vício no julgado proferido pela Terceira
Turma, contra o qual são cabíveis os presentes embargos.
Ademais, no caso em exame, inexistem vícios no julgado, visto que o acórdão
embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que não subsiste a apontada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, uma vez que o Tribunal de origem, ao negar
provimento à apelação, fundamentou adequadamente a ocorrência de violação de direito de
personalidade, apta a ensejar a indenização por danos morais, bem como a fixação do
montante, observando as peculiaridades do caso concreto.
Em relação à apontada ofensa aos arts. 373, I, do CPC e 944 e 953 do Código
Civil, o acórdão embargado deixou claro que o recurso especial não merece prosperar,
pois encontra óbice na
visto que revisar os parâmetros estabelecidos pelo
Súmula n. 7/STJ,
Tribunal de origem sobre a distribuição do ônus da prova, a ocorrência ou não de violação
Documento eletrônico VDA52840298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:50
Código de Controle do Documento: 51756b07-a1b9-48d0-bea1-d29a89b4ca1b

de direito de personalidade, o eventual dever de indenizar e o quantum
indenizatório demandaria reexame de fatos e provas.
Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.

A propósito, cito:

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material (
.
CPC/2015, art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos integrativo
e modificativo.
(EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR,
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
relator
AREsp n. 1.896.238/RJ,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.880.896/RJ,
de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois veiculam
pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de sanar
obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA52840298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 03/12/2025 17:23:50
Código de Controle do Documento: 51756b07-a1b9-48d0-bea1-d29a89b4ca1b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.783.729 / SP
Número Registro: 2024/0413948-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10729473120208260100
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
15/12/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : F E C A
ADVOGADOS : ANNA PAULA ARAÚJO GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF066485
GABRIELA FERREIRA BERSAN DOS REIS - DF069717
PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - SP496408
ISABEL CAMINADA BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ALVES - SP498151
AGRAVADO
: C E F
ADVOGADOS : CÉSAR MARCOS KLOURI - SP050057
SHIRLEI SARACENE KLOURI - SP086968
LUCIANA SOUSA CESAR CAPRECCI - SP212382
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - DIREITO DE IMAGEM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA53164527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:42
Código de Controle do Documento: 6087acd8-898d-4f13-83dd-46ee5cfd1ab5

EMBARGANTE : F E C A
ADVOGADOS
: ANNA PAULA ARAÚJO GONÇALVES DE OLIVEIRA - DF066485
GABRIELA FERREIRA BERSAN DOS REIS - DF069717
PAULO VITOR LIPORACI GIANI BARBOSA - SP496408
ISABEL CAMINADA BRANDÃO DE ALBUQUERQUE ALVES -
SP498151
EMBARGADO : C E F
ADVOGADOS
: CÉSAR MARCOS KLOURI - SP050057
SHIRLEI SARACENE KLOURI - SP086968
LUCIANA SOUSA CESAR CAPRECCI - SP212382
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/12/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
15/12/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e Nancy
Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 15 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53164527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/12/2025 00:47:42
Código de Controle do Documento: 6087acd8-898d-4f13-83dd-46ee5cfd1ab5